Tribunal: TJDFT
Processo: 0711897-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO – REVISÃO DA PRISÃO – PANDEMIA – AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOLTURA AUTOMÁTICA.

1) É sedimentada na jurisprudência pátria a orientação de que a ‘aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal’ (STJ, HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

2) A Recomendação no 62/2020 do CNJ, ao prever medidas para a redução dos riscos epidemiológicos e da propagação da infecção pelo novo coronavírus, possibilita a reavaliação das prisões provisórias, priorizando grupos específicos e aqueles que se encontrem presos por mais de 90 (noventa) dias (art. 4o). Trata-se, contudo, de orientação a ser ponderada no caso concreto, seja pelo juiz do conhecimento, seja pelo juiz da execução, não existindo uma determinação vinculativa de caráter genérico. Por outro lado, ainda que se trate de preso integrante do grupo de risco, é preciso que a enfermidade não seja passível de controle e/ou de tratamento no estabelecimento prisional.

3) Ordem denegada.